Tribunal: TJSP
Processo: 1001791-08.2019.8.26.0006
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: J.L. Mônaco da Silva
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
PLANO DE SAÚDE - Obrigação de fazer c.c. reparação de danos - Procedência parcial do pedido - Inconformismo da autora - Acolhimento - Cirurgia pós bariátrica que não é apenas estética mas também reparadora - Aplicação das Súmulas 97 e 102 deste Egrégio Tribunal de Justiça - Negativa de cobertura que é abusiva - Dano moral configurado - Fixação do quantum indenizatório em R$ 10.000,00 - Valor

Ementa:

PLANO DE SAÚDE - Obrigação de fazer c.c. reparação de danos - Procedência parcial do pedido - Inconformismo da autora - Acolhimento - Cirurgia pós bariátrica que não é apenas estética mas também reparadora - Aplicação das Súmulas 97 e 102 deste Egrégio Tribunal de Justiça - Negativa de cobertura que é abusiva - Dano moral configurado - Fixação do quantum indenizatório em R$ 10.000,00 - Valor que atende aos princípios da razoabilidade/proporcionalidade - Sentença reformada em parte para condenar a ré a custear integralmente as cirurgias reparadoras na forma prescrita e a pagar dano moral - Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000279788
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001791-08.2019.8.26.0006, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
SAMARA DE SOUZA FELIZ (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
UNIMED SEGUROS SAÚDE S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Deram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA
VIEGAS (Presidente) e JAMES SIANO.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
J.L. MÔNACO DA SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001791-08.2019.8.26.0006 - Mi
2
Voto
: 32646
Apelação
: 1001791-08.2019.8.26.0006
Apelante
: Samara de Souza Feliz
Apelado
: Unimed Seguros Saúde S/A
Comarca
: São Paulo
Juiz
: José Luiz de Jesus Vieira
PLANO DE SAÚDE - Obrigação de fazer c.c.
reparação de danos - Procedência parcial do pedido
- Inconformismo da autora - Acolhimento -
Cirurgia pós bariátrica que não é apenas estética
mas também reparadora - Aplicação das Súmulas
97 e 102 deste Egrégio Tribunal de Justiça -
Negativa de cobertura que é abusiva - Dano moral
configurado - Fixação do quantum indenizatório
em R$ 10.000,00 - Valor que atende aos princípios
da razoabilidade/proporcionalidade - Sentença
reformada em parte para condenar a ré a custear
integralmente as cirurgias reparadoras na forma
prescrita e a pagar dano moral - Recurso provido.
Trata-se de ação de obrigação de fazer c.c.
reparação de danos ajuizada por Samara de Souza Feliz
em face de Unimed Seguros Saúde S/A, tendo a r.
sentença de fls. 175/183, de relatório adotado, julgado
procedente em parte o pedido.
Inconformada, apela a autora sustentando, em
síntese, que a ré deve ser obrigada a custear as cirurgias
reparadoras, na forma prescrita, que não têm caráter
estético e são uma continuidade do tratamento pós-
cirúrgico de obesidade mórbida. Salienta que a negativa de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001791-08.2019.8.26.0006 - Mi
3
cobertura do tratamento prescrito é circunstância capaz de
lhe causar o abalo moral mencionado na inicial. Requer,
pois o provimento do recurso (v. fls. 188/199).
Recurso respondido (v. fls. 202/218).
É o relatório.
O recurso merece provimento.
Com efeito, a parte autora era portadora de
obesidade mórbida, submetendo-se a cirurgia bariátrica.
Após a estabilização do peso, sobreveio flacidez com
deformidade em diversas partes do corpo a ensejar
correção cirúrgica, segundo relatórios médicos copiados a
fls. 29/31. Todavia, houve a negativa do plano na cobertura
dos procedimentos prescritos (v. fls. 35/48).
Pois bem, não há falar em cunho estético dos
procedimentos pleiteados na inicial, pois todos foram
devidamente justificados pelo médico que assiste a autora
e diretamente relacionados à grande perda de peso
ocasionada pela cirurgia bariátrica. Ou seja, trata-se de
procedimentos cirúrgicos complementares à cirurgia
bariátrica, necessários ao restabelecimento da saúde da
autora.
Aliás, em casos análogos esta Colenda Câmara
já
decidiu
no
mesmo
sentido:
Apelação
Cível
1025822-18.2017.8.26.0506; Relator: A.C.Mathias Coltro;
Foro de Ribeirão Preto - 2a Vara Cível; Data do
Julgamento: 25/7/2018; Data de Registro: 27/7/2018);
Apelação
Cível
1118383-86.2015.8.26.0100;
Relator:
Moreira Viegas; Foro Central Cível - 13a Vara Cível; Data
do Julgamento: 8/6/2016; Data de Registro: 9/6/2016).

Assim, existindo prescrição médica para a
realização de tais procedimentos, é imperiosa a cobertura
pelo plano de saúde, aplicando-se ao caso as Súmulas 97

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001791-08.2019.8.26.0006 - Mi
4
e 102 deste Egrégio Tribunal de Justiça.
Por outro lado, à evidencia, a negativa de
cobertura dos procedimentos em momento tão crucial para
o restabelecimento da saúde da autora que apresentava
quadro de ansiedade e necessitava das cirurgias
reparadoras para a recuperação da autoestima (fls. 32/34)
é circunstância que gera grande abalo moral passível de
indenização.
Com efeito, o valor dos danos morais deve ser
fixado com moderação, atento o magistrado para as
condições financeiras da vítima e do ofensor. Não cabe ao
Poder Judiciário, por um lado, fixá-lo em valor
exageradamente elevado, permitindo o enriquecimento
ilícito da vítima. Não pode, por outro lado, arbitrá-lo em
valor insignificante que estimule o agressor a reiterar a
prática ilícita. Na correta advertência do Colendo Superior
Tribunal de Justiça, “não pode contrariar o bom senso,
mostrando-se manifestamente exagerado ou irrisório” (RT
814/167).
Portanto, impõe-se a condenação da ré no
pagamento, a título de danos morais, de R$ 10.000,00 à
autora, valor que se mostra apto a compensar os
transtornos e constrangimentos suportados, em efetiva
observância aos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade.
Em suma, a r. sentença apelada comporta
parcial reparo para condenar a ré a custear integralmente
as cirurgias reparadoras, na forma prescrita, bem como a
pagar o valor de R$ 10.000,00 a título de danos morais,
com incidência de atualização monetária a partir da data
do acórdão e acréscimos de juros contados da data da
citação.
Em razão do disposto no art. 85, § 11, do
Código de Processo Civil, impõe-se a majoração dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001791-08.2019.8.26.0006 - Mi
5
honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor da
condenação, haja vista o trabalho adicional realizado em
grau recursal.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento
ao recurso.
J.L. MÔNACO DA SILVA
Relator